Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714496-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMILA LOPES DE SOUSA, parte autora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0706925-93.2023.8.07.0001, sobre ação indenizatória, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte junta apenas carteira de trabalho sem anotações, declaração de isenção de IRPF, extrato de conta bancária com diversa movimentações financeiras e comprovante de pagamento de mensalidade de faculdade no valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) Além disso, apesar da Autora não informar nos autos, é empresária individual, proprietária da empresa Coxinha da Alegria, CNPJ 41.581.720/0001-75, com o cadastro ativo na Receita Federal. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. μAssim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito Em suas razões, a agravante pontua que a empresa citada pelo juízo a quo foi aberta durante a pandemia, não tendo, no entanto, logrado êxito e encontrando-se atualmente encerrada de fato. Nesse sentido, apresenta extrato tributário que indica o não pagamento de nenhuma das quotas das MEIs. Faz menção, ademais, ao fato de que o capital social da empresa foi constituído em R$ 1.000,00 (um mil reais). Alega, no mais, que está desempregada e com o nome negativado nos cadastros de proteção do crédito. Afirma, ainda, que inexistem bens em seu nome, sendo a sua genitora responsável pelas suas despesas básicas, incluindo a mensalidade da faculdade. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Pois bem. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Compulsando os autos, verifico que o juízo primevo utilizou como único argumento para indeferimento do pleito o fato de a autora ser empresária individual, proprietária da empresa Coxinha da Alegria, CNPJ 41.581.720/0001-75, de porte microempreendedor individual. Ocorre que a empresa mencionada foi constituída com base em capital social de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), não havendo, aliás, qualquer constatação de continuidade da atividade empresarial. Tal fato não pode ser, pois, por si só, fundamento para indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, já que não é indicativo de capacidade econômica, ante o pequeno valor constituído. Assim, em uma análise preliminar, entendo estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023